Tribunal: TJPA
Processo: 0003010-31.2015.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003010-31.2015.8.14.0044

APELANTE: MARIA REIS DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Reis da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em face do Estado do Pará, da Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB) e da Prefeitura Municipal de Primavera, condenando exclusivamente a empresa Quaresma Construções e Comércio EIRELI EPP ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes, em razão da não entrega dos materiais adquiridos por meio do programa Cheque Moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelos danos sofridos pela apelante em razão da não entrega dos materiais adquiridos por meio do programa Cheque Moradia; (ii) a alegada falha na fiscalização do programa pelos entes públicos, configurando culpa in vigilando e in eligendo; e (iii) a possibilidade de majoração do quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O programa Cheque Moradia, instituído pelo Estado do Pará e operacionalizado pela COHAB, visa subsidiar a aquisição de materiais de construção, cabendo ao beneficiário a escolha do fornecedor, sem interferência dos entes públicos demandados.

4.

A responsabilidade civil do Estado exige a presença de nexo de causalidade entre sua atuação e o dano alegado, o que não se verifica na hipótese, pois a falha na entrega dos materiais decorreu exclusivamente da empresa contratada pela apelante.

5.

A tese de culpa in vigilando e in eligendo não se sustenta, pois os entes públicos não possuem obrigação de gerenciar a aquisição dos materiais pelos beneficiários, restringindo-se sua atuação à concessão do benefício e fiscalização da execução das obras.

6.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o transtorno experimentado pela apelante e o contexto do caso concreto, sendo desnecessária sua majoração.

7.

Os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual adequado sobre o valor da condenação, não cabendo modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado do Pará, a COHAB e o Município de Primavera não possuem responsabilidade objetiva ou subjetiva pela inadimplência de fornecedor contratado pelo beneficiário do programa Cheque Moradia.

2.

A escolha do fornecedor dos materiais de construção é de responsabilidade exclusiva do beneficiário do programa, inexistindo nexo de causalidade entre o dano alegado e a atuação dos entes públicos.

3.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo majoração quando o valor arbitrado já atende a tais parâmetros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º; Decreto Estadual nº 432/2003; Decreto Estadual nº 7.776/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1778479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 09.08.2022; TJ-PA, AC nº 00050853420158140144, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe 01.12.2021; TJ-PA, AC nº 00007013720158140044, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe 18.11.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA REIS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos morais em face do ESTADO DO PARÁ, da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB e da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, condenando exclusivamente a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
, além de
astreintes
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pela não entrega dos materiais adquiridos por meio do programa Cheque Moradia, nos seguintes termos:

Ante o exposto:

a) declaro a IMPROCEDÊNCIA da ação no que tange ao Município de Primavera e a CH, pois não restou configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora;

b) julgo PROCEDENTE a ação no que tange a QUARESMA CONSTRUÇÕES. convalidando a tutela concedida liminarmente para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;

c) considerando que a QUARESMA COSTRUÇÕES, devidamente citada, nunca cumpriu a liminar, condeno-a a pagar o teto estabelecido a título de astreintes, qual seja, R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno o réu, QUARESMA CONSTRUÇÕES, nas custas e despesas processuais.

Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, $2, incisos I a IV, CPC, especialmente, pelo fato de o processo demandar apenas duas petições.

Determino, por fim, que a Secretaria corrija a numeração do processo a partir da página 127.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

A sentença fundamentou-se na ausência de
nexo de causalidade
entre os danos suportados pela autora e a atuação dos entes públicos, considerando que a escolha da empresa fornecedora do material de construção coube exclusivamente à beneficiária. Além disso, o magistrado afastou a tese de
culpa in vigilando e in eligendo
do Estado do Pará e da COHAB, concluindo que as obrigações destes se restringiam à

fiscalização da execução da obra e não ao acompanhamento da aquisição dos materiais
.

Inconformada, Maria Reis da Silva interpôs recurso de apelação alegando que a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e dos demais entes públicos não se sustenta, uma vez que o programa Cheque Moradia foi criado e gerenciado pelo próprio Estado, tornando sua responsabilidade inafastável. Defende que a execução do programa cabe à COHAB, autarquia estadual, e à Secretaria da Fazenda, configurando um litisconsórcio necessário. Argumenta que o Estado do Pará deve ser responsabilizado solidariamente, pois o Decreto nº 7.776/2013 atribui a ele o gerenciamento da concessão e a fiscalização da execução do programa, não podendo transferir essa obrigação aos beneficiários. Alega, ainda, que a Prefeitura de Primavera, ao assinar termo de adesão ao programa, assumiu a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a execução das obras e verificar a correta aplicação dos benefícios, mas falhou ao não impedir a atuação irregular da empresa Quaresma Construções. Também sustenta que a COHAB não cumpriu com seu dever de monitorar a execução das obras e evitar fraudes, sendo corresponsável pelos danos sofridos. Além disso, requer a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é desproporcional à gravidade do caso e não atende ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

Em sede de
contrarrazões
, o Estado do Pará pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela execução do programa recai exclusivamente sobre a COHAB, entidade dotada de autonomia administrativa e financeira. Argumenta que não há cadastro prévio de empresas habilitadas pelo Estado, cabendo ao beneficiário escolher livremente o fornecedor dos materiais de construção. Destaca que a Fazenda Pública não pode ser considerada seguradora universal de atos ilícitos praticados por terceiros, especialmente quando não há comprovação de nexo de causalidade entre sua atuação e os danos alegados. O Município de Primavera reforça que sua responsabilidade foi corretamente afastada, pois sua fiscalização se restringia à execução das obras, não abrangendo o monitoramento da entrega dos materiais, obrigação exclusiva da autora, conforme previsto no contrato firmado entre as partes. No tocante ao pedido de majoração dos danos morais, os apelados sustentam que o valor fixado está dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido. Requerem, ainda, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais e reiteram a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, conforme a legislação estadual vigente.

Coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID. 13544323).

O ministério público, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 14303079).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia submetida a esta instância recursal envolve três questões: a responsabilidade do Estado do Pará, da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB e da Prefeitura Municipal de Primavera pelos danos sofridos pela apelante em razão da não entrega dos materiais adquiridos por meio do programa Cheque Moradia; a alegada falha na fiscalização do programa pelos entes públicos, configurando culpa in vigilando e in eligendo; e a possibilidade de majoração do quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau.

A petição inicial relata, de forma sucinta, que a autora, ora apelante, foi contemplada pelo Programa Cheque Moradia, recebendo o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Com esse montante, entregou o cheque ao Sr. João Quaresma, acompanhado de uma lista de materiais de construção que deveriam ser entregues em sua residência. No entanto, apenas parte dos itens foi fornecida, consistindo em dois metros de pedras, dois metros de seixo, quinze sacos de cimento, cinco metros de areia e um milheiro de tijolos.

A apelante alega que os entes públicos demandados devem ser responsabilizados solidariamente pelos danos sofridos, uma vez que o Programa Cheque Moradia foi instituído pelo Estado do Pará, responsável pelo seu gerenciamento e fiscalização. Além disso, sustenta que o Município de Primavera aderiu ao programa e assumiu a obrigação de monitorar sua execução, razão pela qual requer a condenação dos referidos entes ao pagamento da indenização pleiteada.

Contudo, não lhe assiste razão. O Programa Cheque Moradia, instituído pelo Decreto Estadual nº 432/2003 e posteriormente modificado pelos Decretos nº 1.948/2009, nº 169/2011 e nº 7.776/2013, tem como finalidade subsidiar a aquisição de materiais de construção para reforma ou edificação de unidades habitacionais, sendo operacionalizado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB). O beneficiário recebe um cheque para a compra dos insumos necessários, cabendo-lhe a escolha do fornecedor, sem qualquer interferência dos entes públicos demandados.

O programa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Neste sentido está disposto nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 0432, de 23 de setembro de 2003, alterado pelos Decretos nº 1.948/2009 e nº 169/2011, vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Programa Nossa Casa, que tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional no Estado do Pará.

Parágrafo único. O Programa Nossa Casa será viabilizado por intermédio das ações previstas na Agenda Mínima e, também, daquelas incluídas na Agenda Complementar, que compõem o Programa de Governo.

Art. 2º Fica concedido crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecer materiais de construção a serem empregados no âmbito do Programa Nossa Casa.

Parágrafo único. CHEQUE MORADIA será a denominação do documento pelo qual se concederá o crédito outorgado de que trata o caput deste artigo.

A gestão e a operacionalização dos programas sociais em questão, incluindo a concessão de crédito outorgado de ICMS a contribuintes estabelecidos no Estado do Pará para o fornecimento de materiais de construção às famílias beneficiárias, não contavam com atuação direta do Estado do Pará no fornecimento dos insumos.

Embora o programa tenha sido criado pelo Estado, isso não implica, por si só, a sua responsabilidade pelo suposto dano sofrido pela apelante. Não há nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

No caso concreto, a empresa
Quaresma Construções e Comércio EIRELI EPP
foi escolhida exclusivamente pela apelante para o fornecimento dos materiais, sem interferência do Estado do Pará, da COHAB ou do Município de Primavera. Dessa forma, eventual falha na entrega dos insumos não pode ser imputada aos entes públicos, como corretamente fundamentado pelo magistrado de origem.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado exige que o dano decorra de ato de seus agentes, no exercício de suas funções, o que não se verifica na hipótese. A obrigação estatal limita-se à concessão do benefício e à fiscalização da execução da obra, sem qualquer ingerência na escolha do fornecedor ou na entrega dos materiais adquiridos pelos beneficiários.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o Poder Público não pode ser objetivamente responsabilizado por atos praticados por terceiros sem comprovação de omissão específica ou falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

“Não se pode imputar à União a responsabilidade por ato praticado por terceiro estranho ao serviço estatal, uma vez que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta do Estado (omissão), quando este não pode antever a hipótese de ocorrência de risco, e o crime hediondo praticado, ainda que em decorrência da função pública exercida, haja vista que para atribuir responsabilidade ao Estado é necessário que todos os elementos da responsabilidade civil estejam presentes. O que não ocorreu no caso.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1778479 RJ 2020/0275577-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 09/08/2022)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que o Estado do Pará, a COHAB e o Município de Primavera não possuem responsabilidade objetiva por falhas na entrega de materiais adquiridos por meio do
Programa Cheque Moradia
, conforme precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO . AUTORA CONTEMPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA”. PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ E EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS...Ver ementa completaPREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA . PROVAS INEXISTENTES. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA. PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA . DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA . APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. O fato do programa Cheque

(TJ-PA - AC: 00050853420158140144, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

***

DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. EMPRESA PRESTADORA . ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE . INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A apelante fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), ...Ver ementa completatendo entregado o respectivo cheque ao representante da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP recebendo com atraso parte do material de construção. A controvérsia recursal cinge-se, assim, na verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido. O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Posteriormente transformado no Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7 .776. Nota-se, por

(TJ-PA - AC: 00007013720158140044, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

Assim, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva dos entes públicos e afasto a preliminar de legitimidade do Estado do
Pará.

Ademais, a apelante sustenta que a COHAB, sociedade de economia mista integrante da

administração indireta, e o Município de Primavera, na qualidade de conveniado, deveriam ser responsabilizados por falhas na fiscalização do programa Cheque Moradia, permitindo a participação de empresas inidôneas no fornecimento de materiais.

No entanto, a regulamentação do programa não prevê um cadastro prévio de fornecedores autorizados, conferindo ao beneficiário total autonomia para escolher onde adquirir os materiais. Dessa forma, não há que se falar em culpa in vigilando ou in eligendo por parte dos entes públicos, uma vez que a empresa fornecedora foi escolhida exclusivamente pela apelante.

Além disso, a própria autora afirmou em sua petição inicial que entregou o cheque moradia ao Sr. João Quaresma, então identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio EIRELI – EPP, que se comprometeu a fornecer os materiais.

Não há nos autos qualquer prova de falha grave de fiscalização que tenha sido a causa direta dos danos alegados. O simples descumprimento contratual por parte da empresa contratada não transfere automaticamente a responsabilidade para os entes públicos, sob pena de se admitir que o Estado funcione como um segurador universal dos atos de terceiros.

Portanto, não há fundamento para imputar à COHAB ou ao Município de Primavera qualquer responsabilidade pelo ocorrido, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Assim, afasta-se a tese de culpa in vigilando e in eligendo arguida pela apelante.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, diferentemente do que sustenta a apelante, o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça.

Precedente deste Tribunal em caso idêntico manteve indenização no mesmo montante, reconhecendo que o programa Cheque Moradia confere ao beneficiário total autonomia para escolher o fornecedor dos materiais, sem ingerência dos entes públicos.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTOR CONTEMPLADO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA” DESTINADO A CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA A REFORMA, CONSTRUÇÃO E, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. O OBJETIVO DO PROGRAMA É A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 7.776/2013. O PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ É EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA. PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.”

( Apelação nº 0004090-21.2015.8.14.0144, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no período de 08 a 22 de novembro de 2021, DJE 01/12/2021).

Além disso, a falha na prestação do serviço decorreu exclusivamente da empresa contratada pela própria apelante, não sendo possível imputar responsabilidade ao Estado.

Ressalte-se que o valor da indenização por danos morais é quase o dobro do cheque moradia concedido à apelante. Além disso, foram fixadas astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento da obrigação de entrega dos materiais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE

MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso, o montante arbitrado já considera os transtornos suportados pela apelante e as circunstâncias específicas da demanda, não havendo motivo para sua majoração.

No que se refere aos os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado
não comportando majoração.

Destarte, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento desta Corte não merecendo alteração.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025